Tribunal: TCU
Processo: 028.160/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Luiz de Campos Franca ao Acórdão 8.300/2021-1a Câmara, que negou provimento a pedido de reexame interposto contra acórdão anterior que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz de Campos França ao Acórdão 8300/2021-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 12541/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.